Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600540-74.2024.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTE
VEDADA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de
vereador no Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de
2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do
recebimento de recursos de origem não identificada no montante de R$
383,08, equivalente a 14% das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação
financeira e regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a
aprovação das contas ou, subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de
recursos de fonte vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização
posterior e a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autorizam a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação
de pessoa jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte
vedada nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao
Tesouro Nacional, independentemente de boa-fé ou regularização posterior
(§§ 3º e 4º do art. 31 da mesma resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$
1.064,00 adotada como critério para aplicação do princípio da
insignificância e foi recolhido ao Tesouro, demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas quando configurada a regularização do

Num. 44383343 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310270063700000043328321
Número do documento: 25021310270063700000043328321
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.**

Inteiro teor:
18/02/2025
Número: 0600540-74.2024.6.16.0043

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 27/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600540-
74.2024.6.16.0043, que diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer do
Ministério Público Eleitoral, procedo à extinção com julgamento de mérito, com fundamento no
artigo 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019, considerando para todos os efeitos prestadas e
desaprovadas as contas eleitorais de 2024 do candidato Marco Aurélio Klossinak Gluskoski. Ainda,
determinou a aplicação de multa no montante de 100% da quantia doada em excesso, nos termos
do § 4º do artigo 27 da Resolução 23.607/2019, com recolhimento à conta do Tesouro Nacional,
mediante Guia de Recolhimento da União, no prazo de 5 (cinco) dias, com a necessária
comprovação nos autos. (Prestação de contas final do candidato Marco Aurélio Klossinak
Gluskoski, do município de Guarapuava/PR, relativa às Eleições Municipais de 2024, em que
concorreu ao cargo de vereador, pelo partido Republicanos, julgadas desaprovadas, tendo em
vista que, o candidato requerente utilizou recursos financeiros próprios no valor de R$ 9.700,00
(nove mil e setecentos reais) ultrapassando o limite de gastos para o cargo em R$ R$ 336,51
(trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e um centavos), desrespeitando o disposto pelo art. 27,
§1° da Resolução 23.607/2019. Nesse sentido, está sujeito a aplicação das penalidades previstas no
§ 4° do referido artigo.SUPLENTE). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCO AURELIO KLOSSINAK GLUSKOSKI
(RECORRENTE)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCO AURELIO KLOSSINAK GLUSKOSKI
VEREADOR (RECORRENTE)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 043ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44383343
13/02/2025
10:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44383343 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310270063700000043328321
Número do documento: 25021310270063700000043328321
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/02/2025 15:39:29
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.256
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600540-
74.2024.6.16.0043 – Guarapuava – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 MARCO AURELIO KLOSSINAK GLUSKOSKI VEREADOR
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
RECORRENTE: MARCO AURELIO KLOSSINAK GLUSKOSKI
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 043ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA.
ELEIÇÃO
2024.
EXTRAPOLAMENTO
DO
LIMITE
DE
AUTOFINANCIAMENTO. VALOR IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE.
RECURSO
PROVIDO.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
MULTA REDUZIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que
desaprovou contas de campanha em razão do
extrapolamento
do
limite
de
autofinanciamento
previsto no art. 23, § 2º-A, da Lei nº 9.504/97,
aplicando multa correspondente a 100% do valor
excedente.
2. O recorrente sustenta a ausência de prejuízo à
regularidade das contas e pleiteia a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,

Num. 44383343 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310270063700000043328321
Número do documento: 25021310270063700000043328321
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/02/2025 15:39:29
com a consequente aprovação das contas com ressalvas
e a redução da multa imposta ao patamar de 50% do
valor excedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) se o
extrapolamento
do
limite
de
autofinanciamento
compromete a regularidade das contas de campanha;
(ii) se a modicidade do valor excedente autoriza a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovação das contas com ressalvas;
(iii) se a multa prevista no art. 23, §3º, da Lei nº
9.504/97 pode, diante das circunstâncias do caso, ser
reduzida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 23, § 2º-A, da Lei nº 9.504/97 estabelece que o
candidato pode utilizar recursos próprios até 10% do
limite de gastos fixado para o cargo em disputa. No
caso, o recorrente excedeu o limite em R$ 336,51,
montante que representa 2,89% do total arrecadado em
sua campanha.
5. Apesar do descumprimento formal, a irregularidade
envolveu valor módico, sendo inferior ao parâmetro de
1.000 UFIRs (R$ 1.064,00) fixado pela jurisprudência
do TSE como critério de aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
6. A jurisprudência desta Corte e do Tribunal Superior
Eleitoral reconhece que irregularidades de pequeno
valor, sem repercussão na isonomia ou na transparência
do processo eleitoral, podem ser relevadas para fins de
aprovação das contas com ressalvas, especialmente
quando demonstrada a boa-fé do candidato.
7. A multa prevista no art. 23, §3º, da Lei nº 9.504/97
admite gradação, podendo ser reduzida a depender das
circunstâncias do caso concreto.
8. Inexistindo indícios de má-fé do candidato, a
aplicação de multa no importe de 50% do valor
excedido é suficiente para preservar o caráter
pedagógico da norma.

Num. 44383343 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310270063700000043328321
Número do documento: 25021310270063700000043328321
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/02/2025 15:39:29
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Contas aprovadas com
ressalvas. Multa reduzida para 50% do valor excedido.
Teses de julgamento: 1. O extrapolamento do limite de
autofinanciamento previsto no art. 23, § 2º-A, da Lei nº
9.504/97, quando de valor módico e sem repercussão
grave, autoriza a aprovação das contas com ressalvas, à
luz dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. 2. A multa prevista no art. 23, §3º, da
Lei nº 9.504/97 admite gradação, devendo ser fixada
em patamar inferior a 100% do valor do excesso
quando inexistentes indícios de má-fé do candidato.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art.
23, § 2º-A; Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 74, II.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-REspEl nº
0601306-61, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE
de 23.11.2020; TRE-PR, REl nº 0600420-97, Rel. Des.
Guilherme Frederico Hernandes Denz, j. 12.12.2024.
TRE-PR, REl nº 0600426-55, Rel. Des. Thiago Paiva
dos Santos, DJE de 29/08/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 12/02/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MARCO AURÉLIO KLOSSINAK
GLUSKOSKI contra a decisão do Juízo da 43ª Zona Eleitoral - Guarapuava (id.
44224074), por meio da qual as suas contas relativas às eleições 2024 foram
desaprovadas, em razão do extrapolamento do limite de autofinanciamento,
sendo aplicada multa no importe de R$ 336,51 (trezentos e trinta e seis reais e
cinquenta e um centavos) equivalente a 100% do valor excedido.

Num. 44383343 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310270063700000043328321
Número do documento: 25021310270063700000043328321
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/02/2025 15:39:29
Em suas razões (id. 44224081), o recorrente afirma que o valor do excesso de
recursos próprios aplicado à campanha é módico e proporcionalmente
inexpressivo e que a irregularidade não tem o condão de comprometer a lisura e a
transparência do processo eleitoral, admitindo a aplicação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para que as contas sejam aprovadas com
ressalvas, nos termos da jurisprudência desta Corte.
Requer o conhecimento e provimento do recurso para que as contas sejam
aprovadas com ressalvas e pugna pela redução da multa aplicada para o patamar
de 50% do valor excedente.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44237576) opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu
provimento, considerando possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade para fins de aprovação das contas com ressalvas e que “não
havendo outros elementos que confiram especial gravidade à conduta do
prestador de contas, tem-se que a redução da multa para 50% do valor do excesso
é suficiente para a manutenção de seu caráter pedagógico”.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em 22/11/2024 (id. 44224078) e o recurso interposto
em 25/11/2024 (id. 44224081), sendo, portanto, tempestivo.
Assim, preenchidos todos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso interposto.
As contas apresentadas pelo recorrente, relativas à candidatura ao cargo de
vereador de Guarapuava nas eleições 2024, foram desaprovadas em virtude do

Num. 44383343 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310270063700000043328321
Número do documento: 25021310270063700000043328321
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/02/2025 15:39:29
extrapolamento do limite de autofinanciamento da campanha.
O limite para a arrecadação de recursos próprios está previsto no art. 23, §2º-A,
da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:
Art. 23.
(...)
§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o
total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha
no cargo em que concorrer.
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o
infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da
quantia em excesso.

No caso dos autos, consoante se infere do anexo da Portaria TSE nº 593/2024, o
limite de gastos para o cargo de vereador no município de Guarapuava era de R$
93.639,94
(https://www.tse.jus.br/++theme++justica_eleitoral/pdfjs/web/viewer.html?file=h
ttps://www.tse.jus.br/eleicoes/eleicoes-2024-content/arquivos/anexo-a-portaria-
tse-no-593-2024-limite-de-gastos-eleicoes-2024/@@download/file/anexo-
portaria-593-limite-de-gastos-eleicoes-2024.pdf).
Restou incontroverso que o recorrente utilizou em sua campanha recursos
próprios no importe de R$ 9.700,50 (nove mil e setecentos reais e cinquenta
centavos), extrapolando em R$ 336,51 (trezentos e trinta e seis reais e cinquenta
e um centavos) o limite estabelecido na legislação.
A discussão travada no presente recurso cinge-se à possibilidade de aplicação dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o fim de se aprovar as
contas com ressalvas, considerando-se que a irregularidade envolve valor ínfimo,
e à proporcionalidade da multa, fixada em 100% do valor excedido.
O recurso comporta provimento em ambos os pontos.

Num. 44383343 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310270063700000043328321
Número do documento: 25021310270063700000043328321
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/02/2025 15:39:29
Com efeito, a irregularidade envolve quantia ínfima, R$ 336,51 (trezentos e trinta
e seis reais e cinquenta e um centavos), valor que representa 2,89% do total
declarado na prestação de contas e 3,47% da movimentação financeira da
campanha.
O padrão que vem sendo utilizado por esta Corte para fins de aferição da
possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, é aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal
Superior Eleitoral, nos seguintes termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE
DESPESAS.
VÍCIO
GRAVE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA INST NCIA
ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.
AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em
que se examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios
que podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a)
irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$
1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza
não pode ser grave. Precedentes.
(...)
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737,
Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022)

No caso dos autos, ambos os requisitos encontram-se satisfeitos, o que não era
exigível para a pretendida aprovação com ressalvas, porquanto na sessão de
julgamento realizada em 12/12/2024, esta Corte fixou o entendimento, para as
eleições 2024, no sentido de que os critérios estabelecidos pelo Tribunal Superior

Num. 44383343 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310270063700000043328321
Número do documento: 25021310270063700000043328321
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/02/2025 15:39:29
Eleitoral para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
não são cumulativos. Confira-se:
EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES DE 2024. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE
FONTE
VEDADA.
REGULARIZAÇÃO
POSTERIOR.
VALOR
IRRISÓRIO.
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
APROVADAS
COM
RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de prestação de contas proposta por candidato eleito ao cargo de
vereador no Município de Siqueira Campos/PR, referente às Eleições de
2024.
2. Contas desaprovadas pelo juízo da 021ª Zona Eleitoral, em razão do
recebimento de recursos de origem não identificada no montante de R$
383,08, equivalente a 14% das receitas de campanha.
3. Recurso interposto pelo candidato, alegando equívoco na movimentação
financeira e regularização do valor ao Tesouro Nacional, requerendo a
aprovação das contas ou, subsidiariamente, sua aprovação com ressalvas.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso,
considerando a irregularidade grave e classificada como recebimento de
recursos de fonte vedada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) se o valor irregular recebido caracteriza
recursos de fonte vedada ou de origem não identificada; (ii) se a regularização
posterior e a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
autorizam a aprovação das contas com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A análise revelou que o montante irregular (R$ 383,08) decorreu de doação
de pessoa jurídica, o próprio prestador, o que caracteriza recursos de fonte
vedada nos termos do art. 31 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. A legislação eleitoral exige a devolução ou recolhimento imediato ao
Tesouro Nacional, independentemente de boa-fé ou regularização posterior
(§§ 3º e 4º do art. 31 da mesma resolução).
8. Não obstante, o valor envolvido (R$ 383,08) é inferior à baliza de R$
1.064,00 adotada como critério para aplicação do princípio da
insignificância e foi recolhido ao Tesouro, demonstrando boa-fé.
9. Jurisprudência do TSE e deste Tribunal autoriza, em casos análogos, a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar as contas com ressalvas quando configurada a regularização do

Num. 44383343 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310270063700000043328321
Número do documento: 25021310270063700000043328321
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/02/2025 15:39:29
valor e impacto diminuto da irregularidade.
10. Constatada a adequação do caso aos precedentes, entendeu-se pela
aprovação das contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido para aprovar com
ressalvas as contas de MATEUS COSTA DOS SANTOS DINIZ, relativas às
Eleições de 2024, com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Tese de julgamento: A regularização de recursos de fonte vedada,
acompanhada de demonstração de boa-fé e impacto diminuto, autoriza a
aprovação das contas com ressalvas, à luz dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
(TRE-PR. REl nº 0600420-97.2024.6.16.0021, rel. Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, j. 12.12.2024. Sem destaques no original)

Ademais disso, o art. 23, §3º, da Lei nº 9.504/97, reproduzido no art. 27, §4º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, prevê a aplicação de multa de até 100% da
quantia em excesso. Ao interpretar os referidos dispositivos, esta Corte já
firmou entendimento no sentido de que “[a] multa pela violação do limite de
autofinanciamento, prevista no art. 27, § 4º da Res. TSE nº 23.607/2019, admite
gradação, podendo ser reduzida a depender das circunstâncias do caso concreto”
(REl nº060042655, Des. Thiago Paiva Dos Santos, DJE de 29/08/2022).
No caso em apreço, conforme bem ressaltado pela Procuradoria Regional
Eleitoral em seu judicioso parecer, “a multa revela-se desproporcional, devendo
ser ponderadas as circunstâncias do caso concreto, reduzindo-se o percentual da
multa aplicada” (id. 44237576).
Com efeito, o valor do excesso, como visto, é inexpressivo, tanto considerando-
se o valor absoluto, quanto em percentual. Por outro lado, nada há nos autos que
demonstre que o recorrente tenha agido de má-fé ou que a conduta do recorrente
tenha gerado efetivo desequilíbrio no pleito, não havendo justificativa para a

Num. 44383343 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310270063700000043328321
Número do documento: 25021310270063700000043328321
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/02/2025 15:39:29
aplicação da multa em seu patamar máximo.
Assim, conclui-se que a sentença recorrida merece reforma para o fim de,
mantido o reconhecimento da irregularidade, aprovar com ressalvas as contas
prestadas pelo recorrente e reduzir o valor da multa imposta para R$ 168,25
(cento e sessenta e oito reais e vinte e cinco centavos), valor correspondente a
25% do valor excedido.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso interposto para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, aprovando com ressalvas as contas
prestadas pelo recorrente e reduzindo a multa imposta, nos termos da
fundamentação.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600540-
74.2024.6.16.0043 - Guarapuava - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTES: ELEICAO 2024 MARCO AURELIO KLOSSINAK GLUSKOSKI
VEREADOR, MARCO AURELIO KLOSSINAK GLUSKOSKI - Advogados dos RECORRENTES:
GABRIEL SOCIO GARCIA - PR93184, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 043ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
DECISÃO

Num. 44383343 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/02/2025 10:27:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25021310270063700000043328321
Número do documento: 25021310270063700000043328321
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/02/2025 15:39:29
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes
Denz. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 12.02.2025